Tribunal: TJDFT
Processo: 0065324-84.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0065324-84.2008.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO MARQUES DA COSTA, CARLOS AFONSO VIANNA, FRANCISCO DE ASSIS DE ABREU, JEFFERSON DOS SANTOS MOTTA, JERONYMO LUISELLO TEIXEIRA VIANNA, JOSE CANDIDO DE SIQUEIRA, JOSE CARVALHO FILHO, LEONIO CASADO DA SILVA, MANOEL VICENTE MACHADO, RODOLFO MEDEIROS NETO DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o recurso especial interposto preencheu os requisitos legais de admissibilidade e pleiteia o provimento do presente agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033